Tribunal: TJES
Processo: 5008650-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008650-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO ADIR MALEGONI e outros

AGRAVADO: ODAIR JOSE MELLO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C RECONVENÇÃO – CABIMENTO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO DA DEMANDA RECONVENCIONAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA SENTENÇA

–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os recorrentes manejaram de maneira indevida recurso de agravo de instrumento contra a sentença que resolveu o mérito da demanda principal de exigir contas e extinguiu a lide reconvencional sem resolução de mérito, bem como indeferiu a assistência judiciária gratuita, quando seria cabível a interposição de apelação. Inteligência do art. 101 c/c 1.009, ambos do CPC.

2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
JOÃO ADIR MALEGONI
e
LEIDINEIA DIAS LIRA MALEGONI
em face da r. decisão monocrática do evento 5659645, integrada pelo r.
decisum
do evento 6390086, que, não conheceu do agravo de instrumento por conta da ausência do requisito intrínseco de admissibilidade do cabimento.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão monocrática hostilizada:

“[...] Inicialmente, pontuo que a doutrina pátria elenca o cabimento como um requisito intrínseco de admissibilidade recursal, sendo que “
para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele
”
1
.

Impende destacar que a ausência de requisito intrínseco do recurso constitui vício insanável, porquanto “
nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”
2
.

O art. 101,
caput
, do CPC expressamente prevê o cabimento de recurso de apelação se o indeferimento da gratuidade de justiça ou o acolhimento do pedido da revogação dessa benesse ocorrer na sentença.

Além disso, o art. 1.009,
caput
, do CPC dispõe que o recurso de apelação é cabível contra a sentença, que é o pronunciamento por meio do qual, o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase de conhecimento (art. 203, §1º, do CPC).

Acrescente-se, ainda, que não estamos diante de uma decisão parcial de mérito (art. 356 do CPC), mas sim de sentença que resolveu o mérito da demanda principal e extinguiu a lide reconvencional sem resolução de mérito, bem como indeferiu a assistência judiciária gratuita aos requeridos/reconvintes/agravantes.

Impende destacar que não é possível aplicar os princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, pois é assente na jurisprudência pátria que cuida de erro grosseiro da parte impugnar a sentença pela via do agravo de instrumento, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSE. Bens imóveis. Ação de reintegração de posse. Gratuidade da justiça.
A gratuidade da justiça quando indeferida na sentença deve ser atacada por meio de apelação, nos termos do disposto no art. 101 do CPC. Erro grosseiro. Não cabimento da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Remessa do recurso para o juízo ad quem. Necessária a observância do disposto no art. 331, §1º, do CPC. Contudo, havendo inconformidade nas razões da apelação quanto ao indeferimento da gratuidade, isso deve ocorrer sem custo para a parte. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJRS; AI 5124929-44.2022.8.21.7000; Júlio de Castilhos; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva; Julg. 05/07/2022; DJERS 05/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. INCONFORMISMO CONTRA O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM SENTENÇA.
Inadequação da via eleita. Cabimento do recurso de apelação contra o indeferimento da gratuidade em sentença. Art. 101, do Código de Processo Civil. Erro grosseiro. Inaplicabilidade dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade.
Recurso não conhecido. (TJSP; AI 2279376-22.2020.8.26.0000; Ac. 14263716; Louveira; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Julg. 28/12/2020; DJESP 28/01/2021; Pág. 3191)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, E IMPROCEDENTE O RECONVENCIONAL.
Irresignação através do presente recurso. Inadequação da via eleita. Provimento jurisdicional que pôs fim à demanda e que deve ser combatido através do recurso de apelação. Inteligência do art. 203, § 1º c/c 1.009, do CPC. Descabimento do recurso interposto. Inviabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.
Ausência de dúvida objetiva acerca do recurso correto a ser manejado. Interposição de agravo de instrumento ao invés de apelação cível que configura, notadamente, erro grosseiro. Negativa de conhecimento ao recurso. (TJRJ; AI 0057330-23.2018.8.19.0000; Teresópolis; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Freire Raguenet; DORJ 01/02/2019; Pág. 834)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pelos agravantes contra a sentença de improcedência da ação que ajuizaram contra os agravados, e da procedência da reconvenção. Alegação de que a sentença deferiu-lhes 30 dias para desocupação e nos embargos desocupação imediata. O artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta rol taxativo em que o agravo de instrumento é cabível, e entre as hipóteses previstas não se encontra a matéria e questão objeto da decisão agravada.
O recurso cabível é apelação e não agravo de instrumento, por tratar-se de decisão relativa à sentença (art. 485, § 7º, do NCPC), não se vislumbrando dúvida objetiva. Não há ainda viabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que interposição de agravo de instrumento, na hipótese ora telada, constitui erro grosseiro.
Recurso não conhecido. (TJSP; AI 2234828-43.2019.8.26.0000; Ac. 13059984; Aparecida; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 07/11/2019; DJESP 12/11/2019; Pág. 2438)[...]” (redação original, evento 5659645)

Em que pese o inconformismo dos agravantes, constata-se que não trouxeram elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração, na medida em que manejaram o agravo de instrumento contra sentença que resolveu o mérito da demanda principal de exigir contas e extinguiu a lide reconvencional sem resolução de mérito, além de ter rejeitado o pedido de concessão da gratuidade de justiça em prol dos ora recorrentes.

O fato de a demanda reconvencional ter sido extinta sem resolução de mérito reforça que era cabível o manejo de apelação, sendo que a irresignação recursal não se volta essencialmente contra a determinação de prestação de contas, mas sim em relação à extinção ação acessória e ao indeferimento da assistência judiciária gratuita no referido, pronunciamento judicial que inclusive foi devidamente nominado de sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Em caso de votação unânime, tenho que os agravantes não devem ser condenados ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
3
.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.116.

2
Enunciado administrativo número 6 do Superior Tribunal de Justiça.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)